Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710921-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE ABREU SOUZA RIBEIRO DECISÃO Ante a inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o agravo de instrumento, conforme art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora